Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013642-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIR BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 086.610.901-30 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ATILIA DE CAMPOS MOURA MACIEL - CPF: 691.187.791-15 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ATILIA DE CAMPOS MOURA MACIEL - CPF: 691.187.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Apelação e Remessa Necessária. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Reparação por Perdas e Danos. Lucros cessantes. Fixação de aluguéis mensais. Ausência de comprovação do dano material. Dano Moral Indevido. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edir Benedita de Campos representada por

Atília

de Campos

e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação por Perdas e Danos, com pedido de tutela provisória de urgência: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, a fim de condenar o requerido Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande-MT a lucros cessantes, na forma de aluguéis fixados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais, no período de 30/09/2014 a 29/08/2017.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em determinar se é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguéis mensais, pelo período especificado
e indenização por danos morais. Alega que há demonstração inequívoca quanto ao direito ao recebimento da reparação pretendida no que diz respeito ao dano material e moral.

III. Razões de decidir

3.

Os lucros cessantes são devidos quando há comprovação de que a parte sofreu prejuízo consistente na privação de ganhos que razoavelmente obteria, não fosse o evento danoso.

4.

No caso, restou demonstrado que a autora deixou de auferir renda proveniente de aluguéis em decorrência da conduta atribuída aos apelados, justificando a condenação imposta.

5.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. A apelante não apresentou documentação suficiente para demonstrar de forma inequívoca o estado físico do imóvel e a ocorrência de dano material que ensejasse a reparação por lucros cessantes. 5. Os documentos juntados aos autos não são hábeis a confirmar os fatos descritos na inicial, não havendo evidências suficientes para comprovar o alegado dano material. Não ficou demonstrado o dano moral passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguéis mensais, quando comprovado que a parte autora deixou de auferir renda em decorrência de conduta atribuída aos réus."

"É imprescindível que a parte autora comprove, de forma inequívoca, o fato constitutivo de seu direito, especialmente no que tange ao estado físico do bem imóvel e à ocorrência de dano material.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206. Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada:.

(N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edir Benedita de Campos representada por

Atília

de Campos

e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação por Perdas e Danos, com pedido de tutela provisória de urgência, que: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora Edir Benedita de Campos, a fim de condenar o requerido Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande-MT a lucros cessantes, na forma de aluguéis fixados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais, no período de 30/09/2014 a 29/08/2017. Consignou que

os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022. Condenou os requeridos

ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte autora, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4o, II).

Em suas razões, a apelante insurge quanto ao valor fixado a título de lucros cessantes referente aos meses dos anos de 2014 a 2017, afirma que o valor tem que atualizado anualmente.

Aduz que o apelado Município de Várzea Grande-MT permaneceu efetivamente no imóvel no período de 30/09/2014 a 29/08/2017, aduz que o Boletim de Cadastramento Imobiliário comprova que o responsável pelo imóvel é o ente público municipal no período de ajuizamento da petição inicial.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para se determinar que o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) de aluguel seja reajustado anualmente em liquidação de sentença ou, subsidiariamente, até a data do ajuizamento da Ação.

Afirma que os dano moral deve ser indenizado, uma vez que as Apeladas causaram violação ao direito da personalidade dos Recorrentes.

Alega que a sentença recorrida também incorreu em omissão grave ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de liquidação por arbitramento dos danos materiais e lucros cessantes.

Ao final, requer seja conhecido e provido a fim de que seja reformada a sentença recorrida para julgar totalmente procedente a demanda em todos os seus pedidos quais sejam: a) indenização por danos materiais, em razão do estado de má conservação do imóvel, com valor a ser arbitrado em liquidação de sentença; b) lucros cessantes pelos aluguéis não pagos nos últimos 5 anos do ajuizamento da Ação, com o devido reajuste anual; e c) danos morais. Subsidiariamente, requer seja a decisão invalidada e declarada nula em razão do cerceamento de defesa, para que seja oportunizado aos Apelantes a produção de prova sobre a má conservação do imóvel.

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande-MT pugna pelo desprovimento recursal. O Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 246847191)

A Procuradoria Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer tendo em vista a ausência de interesse público capaz de legitimar a intervenção ministerial. (id. 247797186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto por Edir Benedita de Campos em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação por Perdas e Danos, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1013642-73.2019.8.11.0002 interposta em desfavor do Município de Várzea Grande-MT e do julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou os apelados ao pagamento dos lucros cessantes, na forma de aluguéis fixados em R$ 1.400,00 (hum mil, quatrocentos reais) mensais, no período de 30/09/2014 a 29/08/2017 (Id. no 246847177).

A apelante insurge quanto à definição no que diz respeito aos valores a título de lucros cessantes e indenização por danos morais. Alega que há demonstração inequívoca quanto ao direito ao recebimento da reparação pretendida.

Pois bem.

Em análise dos autos, vislumbro que a apelante possui um imóvel registrado sob a matrícula no74.987 que estava locado para o Município de Várzea Grande-MT, cuja locação foi destinada ao uso exclusivo de funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II.

Alega a existência de inúmeros débitos junto ao DAE que geram o total de R$7.161,87 (sete mil cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), que foram constituídos durante a responsabilidade do locatário ente público municipal.

O cerne da questão reside na comprovação da continuidade da utilização do imóvel de propriedade da apelante, após o ato de rescisão do contrato de locação n. 012/2008, firmado com o ente público municipal, em data de 26/05/2010, sem os devidos pagamentos dos aluguéis mensais subsequentes.

Em análise, consta dos autos que o imóvel de propriedade da apelante foi objeto de contrato de locação para o Município de Várzea Grande-MT com vigor entre a data de 02/09/2008 e término em 02/09/2009 prorrogado até a data de 31/05/2010, conforme se infere no Termo de Prorrogação ao Contrato de Locação de Imóvel que entre si fizeram o Município de Várzea Grande-MT e o Sr. Althair Ramos de Moura o qual ficou consignado o valor de R$1.400 (um mil e quatrocentos reais) a título de aluguéis. (id. 246846248)

A apelante afirma que a partir da expiração do contrato em data de 31/05/2010, o ente público municipal, ora apelado, deixou de efetuar o pagamento das demandas correspondentes ao imóvel, contudo, continuou com sua posse, mesmo sem usufruir do bem.

Sobre o disposto, como bem observado quando da prolação da sentença, é fato incontroverso acerca da utilização do imóvel sem o devido pagamento do aluguel, visto que o Relatório de Contas Anuais de Gestão do Município de Várzea Grande-MT exercício 2009 atestou o que segue: “(...)
Contrato de locação no 12/2008 – imóvel abandonado, prorrogado com término do contrato em 12/09/2009 (folhas 1251 a 1258-TC) O presente contrato trata da locação de imóvel localizado à Rua Governador Fernando Correa no 29, centro, Várzea Grande, destinado exclusivamente, para uso do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II que trata das pessoas portadoras de transtornos mentais, cujo valor mensal é de R$ 1.400,00, cujo proprietário é o Sr. Althair Ramos de Moura. Esta equipe recebeu denúncia anônima de que este imóvel estava alugado, mas estava abandonado, gerando despesas desnecessárias para a municipalidade e que a Prefeitura não havia devolvido o imóvel ao proprietário formalmente. Em visita realizada, no mês de fevereiro de 2010, ao local do imóvel (vide fotos nas folhas 1259 a 1261-TC)
esta equipe comprovou que o mesmo está realmente abandonado e a placa que identifica o CAPS
continua lá,
o que demostra que o imóvel ainda não foi devolvido ao seu proprietário ou seja, pode ser considerado como locado pela Prefeitura, para a formalização da devolução, conforme estabelecido em contrato como uma obrigação do locador,
item 6.2.1 a Prefeitura deverá “entregar o imóvel ao locatário em perfeito estado de conservação e uso, responsabilizando-se pela garantia da estrutura física do imóvel”. Nenhum termo de entrega foi apresentado a esta equipe.
O prazo de término da prorrogação do contrato é 02/09/2009, sendo efetivamente pagos ao locador o valor de R$ 12.600,00 (folha 1256-TC) em 2009. Mas, como o imóvel não foi efetivamente devolvido ao seu proprietário e a placa do CAPS continua lá, para o exercício de 2009 poderá ser gerada uma despesa no valor de R$ 4.200,00 referente aos meses restantes que estão fora do contrato mas foram utilizados ou colocados à disposição do município.
Neste caso, como houve o prejuízo ao erário pelo pagamento de serviços não utilizados, deverá o gestor ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 12.600,00 (393,87 UPF/MT) e proceder a legal devolução do imóvel para evitar novas despesas ilegítimas.” Id. 246847152 (destaquei)

Além disso, vislumbro que o Termo de Rescisão de Contrato de Locação foi formalizado somente em data de 26/05/2010 – id. 246846249, assim, corroborou-se a perda do recebimento dos aluguéis, o que, demanda ao pagamento de valores/lucros que a apelante deixou de perceber a partir daquele período (relatório de contas municipais do TCE - Id. 246847152).

Com efeito, lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de, razoavelmente, lucrar, como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402), o que é o caso da Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO ENTE ESTATAL – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – MÁ CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL CONSTATADA – DANOS EMERGENTES - DEVIDOS - LUCROS CESSANTES – DEVIDOS - NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A ausência de prova categórica de que o imóvel seria imediatamente locado a outrem se fosse devolvido pelo locatário em boas condições de uso não impede a caracterização dos lucros cessantes. A simples disponibilidade do bem para uso e gozo próprio, ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador, tem expressão econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual.” (STJ, REsp no 1.919.208/MA, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021). 2. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido. (N.U 1024977-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Assim, é devido o dano material na forma dos lucros cessantes, referente aos aluguéis, fixados em R$ 1.400,00 mensais, no período de 30/09/2014 a 29/08/2017, observada a prescrição nos termos do artigo nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, vejamos:

Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil; VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição; VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: (...)

No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, verifico que, não consta dos autos prova suficiente capaz de ensejar a condenação pretendida. Em que pese tenha sido consignado no relatório emitido pelo Tribunal de Contas que o imóvel se encontrava abandonado, não há evidências suficientes capaz de comprovar o estado físico do bem imóvel objeto da demanda.

É certo que cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, inciso I, do CPC, deveria a apelante ter juntado aos autos documentação que demonstrasse a ocorrência do dano material, contudo, os documentos juntados aos autos não são hábeis a confirmar de forma inequívoca os fatos descritos na inicial a ensejar reparação por dano material.

Portanto, diante da fragilidade das alegações no tocante ao pedido de reparação por danos materiais, entendo que não merece reparo a sentença singular.

Quando à insurgência do dever de indenizar por danos morais. Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

No que tange à configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de que o ato, entendido como ilegal, tenha causado prejuízos de cunho psíquico, moral, intelectual ou ofendido a honra, a imagem, a privacidade ou o nome da vítima.

Ocorre que, no caso dos autos, inexiste demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem da Apelante, a justificar a indenização por danos morais.

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão). 2. Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 3. O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo. 4. Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente. (N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Ante o exposto nego provimento ao recurso interposto por
Edir Benedita de Campos representada por Atília de Campos

e mantenho a sentença singular.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025